Tribunal: TJDFT
Processo: 0711352-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711352-78.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NOEMI GONCALVES DE SIQUEIRA EMBARGADO: RODRIGO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA, FLAVIA JORGE FERREIRA MACHADO D E S P A C H O Intimem-se os agravados para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre a petição de ID 13882883. Na oportunidade, ainda, devem ser apresentados extratos de contas bancárias em nome da recorrida Flávia Jorge Ferreira Machado, relativos aos últimos 3 meses, bem como documentos equivalentes que tenham o condão de elucidar sua real situação financeira. Publique-se. Intimem-se. Ao ensejo, à Secretaria para que promova a correção da classe processual do presente recurso, devendo dela constar que se trata de agravo de instrumento. Brasília, D.F., 3 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator